Tribunal: TJSP
Processo: 2185923-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal ao Agravo de Instrumento interposto pela ré, ora agravante – Inconformismo da ré- Agravo de Instrumento não conhecido- Superveniente perda do objeto do presente recurso – Agravo interno prejudicado.